Tribunal: TJBA
Processo: 8001465-23.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001465-23.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS VINICIUS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA

Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial. Inércia em cumprir determinação de emenda. Intimação pessoal desnecessária. Ausência de dialética. Inocorrência. Gratuidade da justiça. Deferimento.
S
entença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial, após inércia do autor em cumprir determinação de emenda que apontava inadequação do valor da causa e ausência de comprovação de danos materiais. A intimação através de advogado constituído é suficiente para caracterizar o conhecimento da parte sobre a necessidade de emenda à inicial, sendo prescindível a intimação pessoal do demandante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Embora genéricas em alguns pontos, as razões recursais impugnaram especificamente o fundamento central da extinção do processo, permitindo o conhecimento e julgamento do recurso. O princípio tantum devolutum quantum appellatum não impede o conhecimento de recurso que contesta o núcleo da decisão recorrida. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC deve prevalecer na ausência de prova cabal em contrário, especialmente considerando o contexto socioeconômico atual. A inércia do autor em cumprir determinação judicial específica e fundamentada, após regular intimação através de advogado constituído, autoriza a extinção do processo por indeferimento da inicial. Recurso
não provido. Be
nefícios da gratuidade da justiça
deferido
.